Tribunal: STF
Processo: ARE 1317709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM. SERVIDOR FALECIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 5109/2007, DE 16 DE OUTUBRO DE 2007, QUE, ATRAVÉS DO SEU ART. 12, EXPRESSAMENTE REVOGA A CONCESSÃO DO BENFÍCIO PREVISTO NA LEI N° 285/79. 1. As normas insertas no art. 40, § 12°, da Constituição Federal e no art. 5° da Lei n° 9.717/98 não vedam aos Estados a instituição de benefícios de caráter indenizatório aos seus servidores e dependentes, do qual o pecúlio post mortem é espécie. 2. O pecúlio post mortem era beneficio previsto no art. 26, III, 1, da Lei Estadual n° 285/79, vigente até o advento da Lei Estadual n° 5.109/2007, que revogou o aludido dispositivo legal, extinguindo o beneficio ora pleiteado. 3. O ex-servidor faleceu em 16/01/2002, antes, portanto, da revogação do art. 26, III, 1, da Lei Estadual n° 285/79, razão pela qual é devido o beneficio pretendido. 4. A verba pleiteada não possui caráter remuneratório, mas sim indenizatório, não havendo que se falar, portanto, na aplicação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 em sua redação original. Comefeito, somente após a publicação da Lei n.° 11.960/2009, em 30/06/2009, que conferiu nova redação ao art. 1°-F da Lei n.° 9.494/1997 é que se considera aplicável a regra especial de incidência de juros moratórios em relação às verbas de qualquer natureza devidas pela Fazenda Pública. 6. De tal sorte, ante a inexistência de regra especial regulando a matéria até o dia 30/09/2009 — pois a regra do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 em sua redação original era aplicada apenas às verbas de caráter remuneratório -, é forçoso reconhecer a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Entretanto, em razão da natureza continuativa dos juros de mora, a partir da vigência da Lei n.° 11.960/2009 (30/09/2009) devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes estabelecidos pela novel redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97. 5. O termo inicial dos juros moratórios se dá a partir da citação válida. Inteligência da Súmula n° 204 do STJ. 6. Recurso provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI; 24, XII, § 4°; 40, § 12º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente